Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PROMESSA PORTABILIDADE. NOVO CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do empréstimo contratado, determinar a restituição das quantias indevidamente cobradas e determinar que o banco réu se abstenha de realizar descontos em desfavor da autora para pagamento do contrato declarado inexistente. Em seu recurso, o recorrente sustenta a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e que o desconto dos valores no contracheque da recorrida está resguardado pelo exercício regular de direito. Defende a ausência de ato ilícito e que a restituição a terceiro foi culpa da vítima. Argumenta que a recorrida contratou a modalidade de empréstimo consignado e não portabilidade. Alega ausência de vínculo com a suposta empresa intermediadora. Subsidiariamente, requer a devolução dos valores respeitada a compensação entre débitos e créditos e considerando o valor disponibilizado devidamente atualizado, bem como a aplicação dos juros de mora a partir da prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64565505). Custas e preparo recolhidos (ID 64565506 a 64565507). Contrarrazões apresentadas (ID 64565517).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
7. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato foi intermediado por terceiro suposto correspondente bancário a título de portabilidade de empréstimo bancário (ID 64565379), e o crédito da operação foi lançado pelo banco réu, com descontos mensais no contracheque da parte autora (ID 64565368).
8. Constata-se que não houve informações claras e transparentes à consumidora acerca da alegada contratação da modalidade de “empréstimo cartão consignado”, restando evidente violação ao dever de informação e da boa-fé objetiva. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, o contrato está eivado de vício e passível de anulação.
9. Ressalta-se, ainda, que a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos.
10. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços bancários, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor, mostrando-se adequada a sentença que anulou o negócio e determinou a restituição das quantias descontadas.
11. Em relação à restituição dos valores e correção monetária, a sentença consignou a compensação entre os valores das parcelas indevidamente debitadas no contracheque da autora relativas ao contrato declarado inexistente, devidamente atualizadas pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e com a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme disposto nos artigos 405 e 406 do Código Civil, abatido o crédito de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), já recebido pela parte autora. Portanto, sem reparos a sentença prolatada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.